Tribunal: TJDFT
Processo: 0759155-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. NEGATIVA DE COBERTURA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. TEMA N. 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação objetivando o fornecimento de remédio registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS.
2. Apesar de competir a todos os entes federativos a prestação de serviços de saúde, cabe a qualquer deles propiciar atendimento, no interesse da paciente, não havendo falar em formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, notadamente quando aquela é domiciliada no DF e o medicamento é padronizado na ANVISA. Precedentes STF e STJ. Preliminar rejeitada.
3. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento de medicamentos ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos arts. 196 e 198, II, da Constituição da República e pelos arts. 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. A saúde é dever do Estado brasileiro, não eximindo a responsabilidade dos entes federativos de primarem pela consecução de políticas governamentais aptas à manutenção da saúde integral do indivíduo.
5. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (RESP 1.657.156/RJ – Tema n. 106/STJ).
6. Comprovada a necessidade e a hipossuficiência da paciente, portadora de esquizofrenia paranoide (CID: F20.0), o ente federativo deve fornecer a medicação reputada como a melhor alternativa pela médica responsável pelo tratamento.
7. Negou-se provimento à apelação.